Tribunal: TJPA
Processo: 0805833-33.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805833-33.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO PINHEIRO PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes do art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

alegações de ausência dos requisitos autorizadores e falta de justa causa para a medida extrema, e extensão de benefício concedido á corré. impossibilidade de apreciação dos pleitos tendo em vista que o decreto prisional não foi juntado aos autos.

ausência de prova pré-constituída. não conhecimento.

alegação de excesso de prazo da prisão preventiva. improcedência.

PARTICULARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO
feito. processo baixado em diligências a fim de proceder ao saneamento dos autos.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
e proporcionalidade.

irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

Constata-se que
o impetrante não juntou aos autos cópia do
decisum
, objeto do presente
writ
que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade inquinada coatora, dificultando sobremaneira a apreciação do presente
mandamus
. Nesse contexto, no que concerne às alegações de ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva, falta de justa causa para a medida extrema e extensão de benefício concedido a corré, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência de prova pré-constituída, ou seja, do ato decisório que não fora juntado aos autos, não podendo, consequentemente, ser conhecidas;

2.

Os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar uma demora abusiva e injustificada na prestação jurisdicional;

3.

Na espécie, o paciente foi preso preventivamente no dia 14/06/2021.
A exordial acusatória fora devidamente oferecida em face de 3 acusados, em 07/10/2020,
imputando ao coacto e corréus a suposta prática dos crimes tipificados nos artigos
33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Em 22/09/2021, o Juízo coator declinou da competência para a Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado. O Ministério Público de 1º grau peticionou nos autos no dia 17/12/2021, requerendo o saneamento do processo nº 0006232-50.2020.8.14.0070, a fim de que sejam desentranhados diversos documentos estranhos aos fatos descritos na denúncia, assim como pleiteou a juntada do IPL e demais documentos pertinentes (eventuais cautelares de interceptação, busca e apreensão etc.) aos fatos descritos na exordial acusatória. Ao final, requereu o retorno dos autos para manifestação. Acolhendo o pleito ministerial, o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado proferiu decisão no dia 24/01/2022, determinando o retorno dos autos à comarca de Abaetetuba, para correção da questão, a fim de que sejam desentranhadas as peças estranhas ao processo e juntadas as corretas, em sua integralidade. Além disso, a autoridade coatora revogou a prisão preventiva da corré Beniane da Silva e Silva, em face do excesso de prazo da prisão, considerando que se encontrava segregada desde 19/08/2020. Atualmente os autos encontram-se na comarca de Abaetetuba, em cumprimento da decisão mencionada, para fins de saneamento.

4.

Verifica-se a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito apresenta trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade e, diante da necessidade de saneamento dos autos, o feito retornou ao Juízo de Abaetetuba para o cumprimento das diligências necessárias. Assim sendo, não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento do feito complexo, em que se apura a ocorrência de crimes graves de tráfico e associação para o tráfico, oriundos da operação deflagrada pela polícia civil denominada “Lua Nova”, que deu origem a 14 núcleos e desdobrou-se em 14 inquéritos policiais distintos, inclusive os autos objeto do presente
writ
, em que figuram 3 acusados, os quais, em tese, fazem parte do Comando Vermelho, tendo sido realizada coleta de provas como interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados existentes em aparelhos celulares, devidamente autorizadas pelo juízo
a quo
.

5.

Restou evidenciada a operosidade do magistrado na condução do feito, inexistindo, até o momento, atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo, sobretudo, considerando que o coacto está preso desde
14/06/2021, diferentemente da corré que se encontrava segregada desde
19/08/2020
.
Assim sendo, não restou evidenciada similitude fática hábil a permitir a concessão de extensão de benefício, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

6.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

7.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
impetrado e, nesta parte, denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo
Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 26 de maio de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ADRIANO PINHEIRO PANTOJA, preso preventivamente no dia 14/06/2021, acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

O impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, face aos seguintes motivos: a) ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva; b) falta dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; c) extensão de benefício dado a corré Beniane da Silva e Silva, pois ambos foram incursos nos mesmos ilícitos penais; d) excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, que seja expedido o contramandado de prisão preventiva.

A liminar foi indeferida e as informações foram prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o conhecimento do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do pretenso constrangimento ilegal.

Analisando os autos, verifica-se que o impetrante não juntou aos autos o decreto prisional ou qualquer outro documento que demonstre a suposta ilegalidade da custódia cautelar que, de igual modo,
não foi anexado pela autoridade inquinada coatora, dificultando sobremaneira a apreciação do presente
mandamus
.

Nesse contexto, quanto as alegações de ausência de justa causa para a manutenção da medida extrema, falta dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e extensão de benefício concedido a corré, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência de prova pré-constituída, ou seja, do ato decisório, razão pela qual deixo de conhecê-las.

No que concerne ao alegado
excesso de prazo
, cumpre ressaltar que, de acordo com orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Conforme informações prestadas pelo juízo coator, o paciente foi preso preventivamente no dia 14/06/2021.
A exordial acusatória fora devidamente oferecida em face de 3 acusados, em 07/10/2020,
imputando ao coacto e corréus a suposta prática dos crimes tipificados nos artigos
33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Em 22/09/2021, o Juízo coator declinou da competência para a Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado. O Ministério Público de 1º grau peticionou nos autos no dia 17/12/2021, requerendo o saneamento do processo nº 0006232-50.2020.8.14.0070, a fim de que sejam desentranhados diversos documentos estranhos aos fatos descritos na denúncia, assim como pleiteou a juntada do IPL e demais documentos pertinentes (eventuais cautelares de interceptação, busca e apreensão etc.) aos fatos descritos na exordial acusatória. Ao final, requereu o retorno dos autos para manifestação.

Acolhendo o pleito ministerial, o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado proferiu decisão no dia 24/01/2022, determinando o retorno dos autos à comarca de Abaetetuba, para correção da questão, a fim de que sejam desentranhadas as peças estranhas ao processo e juntadas as corretas, em sua integralidade. Além disso, a autoridade coatora revogou a prisão preventiva da corré Beniane da Silva e Silva, em face do excesso de prazo da prisão, considerando que se encontrava segregada desde 19/08/2020. Atualmente os autos encontram-se na comarca de Abaetetuba, em cumprimento da decisão mencionada, para fins de saneamento.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito apresenta trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade e, diante da necessidade de saneamento dos autos, o feito retornou ao Juízo de Abaetetuba para o cumprimento das diligências necessárias.

Assim sendo, não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento do feito complexo, em que se apura a ocorrência de crimes graves de tráfico e associação para o tráfico, oriundos da operação deflagrada pela polícia civil denominada “Lua Nova”, que deu origem a 14 núcleos e desdobrou-se em 14 inquéritos policiais distintos, inclusive os autos objeto do presente
writ
, em que figuram 3 acusados, os quais, em tese, fazem parte do Comando Vermelho, tendo sido realizada coleta de provas como interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados existentes em aparelhos celulares, devidamente autorizadas pelo juízo
a quo
.

Dessa forma, restou demonstrado que os autos se encontram, em cumprimento de diligências para saneamento do processo, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

De tal modo, restou evidenciada a operosidade do magistrado na condução do feito, inexistindo, até o momento, atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo, sobretudo, considerando que o coacto está preso desde
14/06/2021, diferentemente da corré que se encontrava segregada desde
19/08/2020
.
Assim sendo, não restou evidenciada similitude fática hábil a permitir a concessão de extensão de benefício, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS COM ADVOGADOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ILEGALIDADE AUSENTE.

1.
Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

2.
Não se constata indícios de desídia do Estado-Juiz, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a prática de crime de formação de quadrilha armada e de dois roubos circunstanciados cometidos contra vítimas diversas, por 5 (cinco) agentes, com defensores distintos, circunstâncias que demonstram a complexidade da causa, a ensejar um maior alongamento na sua finalização
.

3.
Ademais, a ação penal vem tendo regular andamento, encontrando-se os autos no aguardo da apresentação de defesa prévia pelos demais corréus, para a designação de audiência de instrução e julgamento
.

FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM NO ACÓRDÃO COMBATIDO. INCOMPETÊNCIA DESTE STJ E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO NESSES PONTOS.

1. Inviável a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, dada sua incompetência para tanto e sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância, dos fundamentos da custódia cautelar e da pretendida aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao recorrente, tendo em vista que tais questões não foram analisadas pelo Tribunal impetrado no aresto combatido.

2. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (RHC 41.848/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 22/11/2013).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, não se vislumbra, neste instante, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 24 de maio de 2022

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/05/2022